Tribunal: STF
Processo: HC 145761
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – PREJUÍZO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara da Comarca de Itapira/SP, no processo nº 0008105-82.2007.8.26.0272, condenou o paciente a 6 anos e 6 meses de reclusão ante a prática do crime previsto no artigo 1º, inciso II (submeter alguém, sob a própria guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo), combinado com § 4º, inciso I (causa de aumento referente a cometimento por agente público), da Lei nº 9.455/1997 e 146, § 1º (constrangimento ilegal com causa de aumento relativa ao concurso de agentes), do Código Penal. 
    A Nona Câmara Criminal do Tribunal de Justiça proveu parcialmente apelação interposta pela defesa para redimensionar a pena fixando-a em 4 anos e 2 meses de reclusão e 3 meses de detenção, considerada a prática dos crimes mencionados. A Presidência da Seção Criminal inadmitiu recurso especial.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator conheceu do agravo de nº 342.273, para desprover o especial, e determinou a execução provisória da pena, aludindo ao assentado, pelo Supremo, no agravo em recurso extraordinário nº 964.246, relator ministro Teori Zavascki.
    Os impetrantes sustentam inadequada a execução provisória da sanção. Dizem inobservado o pronunciamento da Primeira Turma decorrente do julgamento do habeas corpus nº 101.816, mediante o qual deferida a ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, garantido o direito de recorrer em liberdade. Sublinham desrespeitado o princípio constitucional da não culpabilidade.
    Requerem, no campo precário e efêmero, o afastamento da execução precoce da pena. Buscam, alfim, a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça revelou alcançada, em 30 de abril de 2019, a preclusão maior do título condenatório.
    2. Ante a superveniência do trânsito em julgado do título condenatório, tem-se o prejuízo deste habeas corpus, no que voltado ao afastamento da execução provisória da pena
    3. Extingo o processo, sem apreciação do mérito. Arquivem.
    4. Publiquem.
Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator